Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703695-98.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ERVIN ERICH SCHILDER JUNIOR RECORRIDO: MARIO DE PINHO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE ABSTRATA DA CAUSA DE PEDIR. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRAPETITA. PEDIDO ILÍQUIDO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM A PARTIR DA CESSAÇÃO DO MANDATO. DIREITO CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO EM FAVOR DO ESPÓLIO. POSTERIOR DISSENSO ENTRE OS HERDEIROS. PATROCÍNIO DE INTERESSES DO ESPÓLIO E DA VIÚVA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Se a decisão interlocutória que indefere a inclusão dos herdeiros no polo passivo tem como fundamento o fato de que a petição inicial sustenta a prestação de serviços no interesse exclusivo do espólio, tal análise abstrata da causa de pedir não tem relevância para o julgamento do mérito, isto é, para aferir em favor de quem os serviços foram de fato prestados. Preliminar de preclusão rejeitada. 2. Não caracteriza inovação recursal a veiculação de questões que haviam sido referidas na contestação, mesmo que superficialmente, quando se considera que a defesa deve ser apreciada em conformidade com todo o seu conjunto. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 3. Tendo o autor incumbido o juiz do arbitramento dos honorários advocatícios, a eventual necessidade de adstrição da condenação ao valor previsto contratualmente é matéria que diz respeito ao mérito, não aos limites do pedido abstratamente considerados. Preliminar de julgamento ultrapetita rejeitada. 4. O prazo prescricional para o arbitramento de honorários advocatícios somente se inicia com a cessação do mandato, a teor do art. 206, § 5, inciso II, do Código Civil. 5. A contratação de advogado anterior ao ajuizamento do inventário, por parte daquele que veio de fato a ser nomeado inventariante, obriga o espólio, desde que não haja conflito de interesses entre os herdeiros. 6. Verificado que, no curso do inventário, houve a revogação das procurações e constituição de novo patrono por alguns dos herdeiros, a fim de defender seus interesses próprios, culminando com a remoção da inventariante originalmente nomeada, o espólio não responde pela integralidade dos honorários contratados inicialmente, fazendo-se necessário o arbitramento proporcional ao proveito obtido pelo espólio com os serviços judiciais e extrajudiciais prestados até o momento em que se formalizou a divergência de posições. 7. Tratando-se de arbitramento judicial, e não da cobrança pura e simples dos honorários previstos no contrato, o valor previsto neste não é determinante, mormente quando considerada a alteração da base de cálculo a ser considerada. 8. Apelo parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 206, § 5o, inciso II, do Código Civil, suscitando a prescrição da pretensão do recorrido cobrar seu honorário advocatício, pois o termo inicial se inicia na data de cessação do contrato, o que teria se dado cerca de 10 (dez) anos atrás. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 206 do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o apelado continuou representando o espólio apelante até 17/10/2013, quando a inventariante Maria Aparecida de Souza Schilder foi então destituída do encargo. Como a ação foi proposta em 20/3/2018, dentro do prazo quinquenal, afasta-se a alega prescrição.”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009